Tribunal: TJPA
Processo: 0828465-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828465-62.2018.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE 14

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828465-62.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE 14

APELADA/APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONSUMO DE ÁGUA POR ESTIPULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA DO CONDOMÍNIO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
RECURSO APRESENTADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA LEGITIMA. CONSUMO MÍNIMO. ART. 115 DA RESOLUÇÃO Nº 02/2017 ARBEL. TARIFA MÍNIMA QUE DEVE SER CALCULADA, INDEPENDENTE DA CATEGORIA EFETIVA DO IMÓVEL EM QUESTÃO, SEGUNDO AOS PARÂMETROS BÁSICOS PREVISTO NA CATEGORIA ‘’R1’’. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA MÍNIMA SER REALIZADA COM OS PARÂMETROS DA CATEGORIA ‘’C1’’. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSO APRESENTADO PEL0 CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE 14.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE FAZ APLICÁVEL O ART. 42 DO CDC/90. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828465-62.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE 14

APELADA/APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE 14
e
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 8ª vara cível e empresarial da comarca de Belém nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição pelo dobro do indébito.

De início, tratou-se de ação movida pelo autor,
CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE 14
, em razão de alegada cobrança de consumo de água apurado em valor a maior do devido. Nesse sentido, alegou-se que a demandada,
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
, cobraria do condomínio o consumo de água de forma estimada, calculado através do número de unidades do condomínio multiplicado por um consumo considerado médio, sendo-lhe uma modalidade de cobrança que somente seria possível quando não houvesse hidrômetro no imóvel. Todavia, informando existir hidrômetro no imóvel, demandou-se que o juízo fixasse obrigação de que cobrança fosse realizada conforme o valor apurado em tal equipamento, vide que por isso inexistiria motivo para a cobrança de forma estimada. Por esse motivo, pleiteou-se também a restituição em dobro do valor pago a maior.

Em contestação, a requerida alegou, em síntese, pela legalidade da cobrança questionada. Nesse sentido, sustentou-se que
‘’
o imóvel possui hidrômetro é fatura pelo consumo real’’
(ID. 19295542 - Pág. 5), fazendo incontroverso a existência do equipamento no imóvel em questão.

Não obstante, afirmou-se que quando
‘’o consumo por unidade for abaixo no mínimo da categoria (10m3), o consumo será procedido pelo mínimo legal, frisa-se, 10m3 por unidade, conforme a Resolução nº 002/2017 - AMAE/BELÉM’
’ (ID. 19295542 - Pág. 5).

Em sentença (ID.
19295568), julgou-se procedente os pedidos autorais. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a demandada não teria comprovado ter exercido com uma cobrança regular, declarando a ilegalidade e inexistência dos débitos apurados de forma estimada. Por outro lado, também condenou a requerida a restituição simples dos valores pagos pelo condomínio autor em excesso.

Em julgamento de Embargos de Declaração, o juízo singular estipulou os termos de incidência da correção monetária e juros da restituição material (ID. 19295574).

O condomínio autor apresentou apelação (ID. 19295575), sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma parcial para que a demandada fosse obrigada a restituir os valores cobrados a maior pelo dobro do indébito, sob a forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, sustenta que a correção monetária fixada pelo juízo merece alteração, vide Súmula nº 43 do STJ, bem como o termo final de incidência de juros, sob a forma do art. 491 do CPC.

A companhia sanitária apresentou apelação (ID. 19295580), alegando, em síntese, que a cobrança questionada foi realizada de maneira integralmente legal. Nesse sentido, alega que teria cobrado da demandante o valor mínimo do serviço, conforme permite a legislação vigente, seguindo sobretudo a Resolução nº 02/2017 ARBEL.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828465-62.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE 14

APELADA/APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço de ambas apelações cíveis.

Em sede recursal, vê-se que a interposição dos recursos findou por questionar toda a sentença de piso. Por esse motivo, seguiremos a análise da seguinte forma: 1) primeiramente, julgar-se-á o recurso apresentado pela companhia de saneamento, vide ser apelação que questiona a integralidade da sentença e sustenta a legalidade da cobrança questionada; 2) posteriormente, julgar-se-á a apelação apresentada pelo condomínio autor, o qual pretende apenas a reforma do
Decisum
.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

APELAÇÃO APRESENTADA POR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

De plano, verifica-se que a controvérsia recursal do recurso apresentado pela companhia de saneamento circunda a alegação de que a cobrança questionada seria legitima e devida.

Verificando os autos, percebe-se que a sentença não merece reforma no sentido de acolhimento destas razões recursais.

Conforme examinado dos autos, resta-se incontroverso que o condomínio possui hidrômetro. Nesse sentido, a argumentação da companhia apelante reside em afirmar cobrar as tarifas mínimas de distribuição. Trata-se, sobretudo, da alegação de que a cobrança resulta do instituto do ‘’consumo mínimo’’.

Conforme bem se vislumbra dos argumentos do próprio recorrente, vê-se que a Resolução nº 02/2017 ARBEL prevê o seguinte:

Art. 4. Para os fins desta Resolução são adotadas as seguintes definições: XVI- Consumo mínimo: Valor pecuniário mínimo, correspondente ao consumo mínimo mensal vigente na estrutura tarifária da prestadora de serviço aprovado pela AMAE/BELÉM, independente da categoria de uso do imóvel, a ser faturado mensalmente para cobrir o custo de disponibilidade do serviço, em caso de consumo medido ou estimado igual ou inferior ao mínimo estabelecido.

Art. 115.
A fatura mínima mensal por economia será equivalente ao valor da subcategoria R1
estabelecido na estrutura tarifária vigente
independente da categoria do imóvel.
(grifo nosso).

Desse modo, a luz da própria regulamentação vigente e apresentada pela companhia, depreende-se que a cobrança de tarifa mínima não deveria corresponder a cobrança do valor equivalente da subcategoria ‘’C1’’, tal qual exposto em contestação (ID.
19295542 - Pág. 4). Desse modo, pela própria legislação apresentada pela parte, vê-se que a cobrança mínima deveria ser realizada, independente da categoria do imóvel, segundo a cobrança mínima prevista na subcategoria ‘’R1’’.

Logo, pela própria legislação apresentada pela parte recorrente, vê-se que a cobrança cerne do litígio se apresenta a maior, vide que: 1) há hidrômetro no imóvel, motivo pelo qual deveria ser cobrado o consumo efetivo do imóvel, e não o valor estimado de consumo; 2) a tarifa mínima não deve ser contabilizada pelo consumo estimado da categoria ‘’C1’’, tal qual pretende as razões recursais, mas pela cobrança relativa da subcategoria ‘’R1’’.

Desse modo, por mais que inexista nos autos elementos que permitam aferir o correto valor que seria devido na cobrança da tarifa mínima, eis que não fora apresentado pela companhia ora recorrente, depreende-se que em nenhum caso a cobrança mínima deve ser contabilizada da forma que pretende a apelante, vide que contrária a
Resolução nº 02/2017 ARBEL.

Logo, é factível que o juízo de piso apurou o caso corretamente nesse ponto, vide que a companhia sanitária deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em caso análogo, o presente TJPA já compreendeu de maneira similar. Vejamos:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ÁGUA MEDIDA POR ESTIMATIVA. A SENTENÇA CONDENOU A COSANPA A REALIZAR O REFATURAMENTO DE CONTAS DESDE 10/2018 ATÉ 02/2020, COM BASE NA TARIFA MÍNIMA. APLICOU REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E DETERMINOU QUE A LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA SEJA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR HIDRÔMETRO. E AINDA CONDENOU EM DANOS MORAIS DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). 1) BUSCA A COSANPA A REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE AS COBRANÇAS FORAM REALIZADAS DENTRO DA LEGALIDADE, NÃO HAVENDO PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. O RECURSO DE APELAÇÃO DA COSANPA NÃO MERECE PROSPERAR TENDO EM VISTA QUE MOSTRA-SE ACERTADA A SENTENÇA QUE CONCLUIU QUE A COBRANÇA ESTAVA SENDO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA, UTILIZANDO-SE COMO BASE A ESTIMATIVA DE CONSUMO, POIS UMA VEZ RECONHECIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SURGE O DEVER DE INDENIZAR, CONSIDERANDO QUE SE O HIDRÔMETRO NÃO ESTAVA INSTALADO ANTERIORMENTE, AS COBRANÇAS DEVERIAM SER REALIZADAS COM BASE NA TARIFA MÍNIMA DESSA FORMA, A CONSUMIDORA DEVE TER GARANTIDA A EFETIVA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, NA FORMA DO ARTIGO 14 DO CDC E AINDA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS MOLDES DO ART. 42 DO CDC.

RECURSO DE APELAÇÃO DA COSANPA É CONHECIDO E DESPROVIDO. 2) APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELA CONSUMIDORA. REQUER QUE O REFATURAMENTO E A REPETIÇÃO DE INDÉBITO SE APLIQUEM AO PERÍODO DE 10 ANOS EM QUE A COBRANÇA FOI REALIZADA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO ADESIVO QUE DEVE SER INTERPOSTO

DE FORMA AUTÔNOMA, EM PEÇA ACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 997 , § 2º , DO CPC – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806999-41.2020.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

Por tudo isso, e diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado pela Companhia de Saneamento do Pará e julgo-o IMPROCEDENTE, vide que a parte deixou de demonstrar fato modificativo do direito do autor.

Desse modo, vejamos o recurso apresentado pelo condomínio consumidor.

APELAÇÃO APRESENTADA POR CONDOMINIO DO EDIFICIO URBE 14

Vislumbrando as razões recursais do condomínio, percebe-se que a controvérsia da presente apelação é dupla: 1) de uma primeira forma, cinge na pretensão do consumidor em receber a restituição dos valores pagos à maior pelo dobro do indébito; 2) não obstante, também questiona a distribuição dos termos de incidência de correção monetária e juros da parte da sentença que condenou a demandada ao pagamento da restituição.

De plano, verifica-se que a relação entre as partes é de consumo. Desse modo, a responsabilidade em questão prescinde da comprovação de culpa, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal fato decorre da condição da recorrida como prestadora de serviços, o que lhe impõe o dever de assegurar a qualidade adequada do serviço oferecido, nos termos seguintes:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (...)

Diante desses termos, sabe-se que o direito a reparação pela cobrança indevida possui uma inflexão diferente no código de defesa do consumidor daquela prevista pelo código civil, vista a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço. É o que prevê o parágrafo único do art. 42 do CDC/90, o qual define que
‘’o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável’’.

Desse contexto, vê-se que a regra do código consumerista é a da restituição em dobro em caso de cobrança indevida, salvo, em casos excepcionais, de engano justificável do prestador de serviço. Por isso, importa verificar se há no caso engano injustificado na cobrança realizada pela companhia sanitária.

Examinando os autos, inclusive conforme o anteriormente examinado na apelação precedente, resta-se notório que inexiste qualquer engano justificado que justifique que a reparação seja realizada de forma simples. No presente caso, como vimos, houve cobrança de consumo de água no condomínio da qual desprezou o hidrômetro existente, cobrando-lhe por consumo estimado, procedimento esse irregular no caso da existência deste equipamento. Por outro lado, observou-se também que, a despeito da pretensão recursal da companhia de saneamento, impossível se aferir que a cobrança da taxa mínima pudesse ser cobrada com base no consumo mínimo estipulado para a categoria ‘’C1’’. Portanto, vide a própria inobservância as resoluções e normas que lhe competem para a prestação do serviço essencial, factível que a cobrança a maior não ocorreu por um erro justificado.

Logo, vide art. 42 do CDC/90, cabível a reparação pelo dobro do indébito. Portanto, a sentença merece reforma nesse específico ponto.

Por outro lado, nota-se que parte da controvérsia circunda no modo pelo qual o juízo singular fixou os termos de incidência de correção monetária e juros da indenização material. Pela oportunidade, transcrevemos o referido trecho da sentença:

Condeno a ré a devolver de forma simples, mas devidamente atualizados, os valores pagos pela autora em excesso a título de serviços de água prestados, discutidos na presente ação, com correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a sentença (ID.
19295574 - Pág. 2)
.

De plano, verifica-se que a relação entre as partes e a celeuma examinada possui natureza contratual. Portanto, a fixação dos índices de correção monetária e juros legais devem ser estipulados em observância a esse fato.

É o que compreende a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.221. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE. MAU CHEIRO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTS. 240 DO CPC E 405 DO CC. (...)
3. Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça define os efeitos da mora, dentre eles, especialmente, o termo inicial dos juros moratórios, a partir da categorização doutrinária clássica da responsabilidade civil quanto à origem da relação jurídica travada entre os litigantes, distinguindo a responsabilidade contratual da extracontratual. Inteligência da Súmula 54/STJ
(...) (REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.).

Desse modo, tratando-se de uma má prestação de serviço oriundo de uma relação contratual entre as partes, notório que a incidência dos juros moratórios deverá ser fixada da citação, vide o débito em questão ter natureza ilíquida, incidindo-se até a data do efetivo pagamento. Por outro lado, a correção monetária deve ser fixada conforme prevê a Súmula nº 43 do STJ, eis que
‘’incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’
’ (Súmula n.

43, Corte Especial, julgado em 14/5/1992, DJ de 20/5/1992, p. 7074), o qual deverá ser calculado até o efetivo pagamento do valor a ser restituído.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para declarar devido a restituição pelo dobro do indébito, bem como para definir e ajustar os termos de aplicação dos juros moratórios e de correção monetária.

BELÉM, de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025